Tribunal: CARF
Processo: 10830.724592/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724592/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.533 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ROSANGELA APARECIDA SOUZA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
COMPROVAÇÃO. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RESGATE. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. O resgate da complementação de
aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento do
imposto de renda, sob o entendimento de que o resgate não descaracteriza a
natureza jurídica previdenciária da verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 129/135 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724592/2019-58
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2017, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2017, exercício 2018, por meio da qual houve ajuste do
Imposto a Restituir declarado no valor de R$ 103.167,79 para Imposto a Pagar no valor
de R$.34.438,88. O Imposto Suplementar foi acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
A infração verificada foi descrita pelo Auditor Fiscal conforme a seguir:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Moléstia Profissional — Não Comprovação da Moléstia ou Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 500.387,90, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo declarados como isentos e/ou não-tributáveis,
em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada
grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da
legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS ISENTOS:
Verificou-se que a contribuinte recebeu da Fund. dos Econ. Fed-FUNCEF rendimento a
título de resgate de previdência privada, no valor de R$ 500.387,90. Referido
rendimento não está abrangido pela isenção de imposto de renda prevista na Lei
7.713/1988 (Art. 6, XIV). A isenção prevista na Lei citada alcança apenas os proventos
aposentadoria, pensão e reforma (e respectivas complementações).

Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A contribuinte foi notificada em 28/05/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 27/6/2019 ela apresentou impugnação, na qual alega, em resumo:
- O valor resgatado está diretamente vinculado à aposentadoria complementar da
contribuinte, da qual é indissociável. Só foi possível o resgate em razão da
aposentadoria complementar requerida à FUNCEF e concedida em 26/07/2017.
- O valor recebido consiste em complementação de aposentadoria, só que recebida em
uma única parcela, tendo sido tal valor acumulado durante todos os anos de trabalho,
mediante descontos mensais da contribuinte.
- A Administração Pública deve se reger pelos princípios da moralidade e da legalidade
e conforme os preceitos éticos. Não é lícito o sacrifício do direito individual em prol da
coletividade sem a consequente reparação.
- Não há dúvida de que o valor em questão é rendimento de aposentadoria e é isento por
moléstia grave.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação e manteve o crédito tributário
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fl. 148/151 em que alega, em apertada síntese: que o resgate só foi possível em
razão da aposentadoria complementar requerida à FUNCEF e concedida em 26/07/2017; requer
a intimação da FUNCEF para que esta esclareça qual natureza do pagamento; alega que é
portadora de moléstia grave e requer a isenção dos valores resgatados decorrentes de plano de
previdência complementar.
Em sessão de julgamento do dia 03 de dezembro de 2021, esta Colenda Turma
Julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência para que fosse intimada a
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF – Conf. DIRF da Fonte Pagadora CNPJ
00.436.923/0001-90, com endereço na SCN Q 02, Bloco A – Ed. Corporate Financial Center 12o
Andar - Brasília para que informe se a recorrente já teria preenchido os requisitos para o
recebimento do benefício, juntando os documentos que entender necessários para tanto.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação à moléstia grave, resta devidamente comprovada nos presentes autos,
conforme consta dos laudos apresentados às fls. 17/20, no sentido de que a recorrente é portadora
de moléstia grave CID 10: M65.9 e que está devidamente prevista na norma que rege esta
matéria – laudo datado de 4 de julho de 2018, Data do Diagnóstico: 14 DE DEZEMBRO DE
2015.
A FUNCEF prestou as informações nos seguintes termos (fls. 167):
3. A retenção de imposto na fonte ocorreu observando a Solução de Divergência no 10 –
Cosit, de 14/08/2014, ressaltando que a participante requereu isenção de imposto de
renda sobre benefícios em 18/07/2018, conforme requerimento e laudo anexos, antes da
publicação da Solução de Consulta Cosit no 138, de 08/12/2020, que estende isenção de
imposto em resgate para quem tem a isenção sobre benefícios de previdência.
A Lei n° 7.713 de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI,
nos termos abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
De acordo com o artigo 30 da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da moléstia deverá ser feita mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle. § 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
No mesmo sentido o Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda –RIR/99), em seu artigo 39, inciso XXXIII, § 4° a 6o, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

Relevante também mencionar a disposição contida no artigo 6o da Instrução
Normativa RFB no 1.500 de 29 de outubro de 2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências: I - os provenientes de aposentadoria e
pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
complementar, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, até o valor mensal constante das tabelas do Anexo I a esta Instrução
Normativa, observado o disposto nos §§ 1o a 3o, aplicando-se as tabelas progressivas do
Anexo II a esta Instrução Normativa sobre o valor excedente;
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento estiver
acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no §
4o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - pensões e proventos recebidos em decorrência de reforma ou falecimento de
excombatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), de acordo com o Decreto-Lei
no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, o Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, a
Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, o art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963,
observado o disposto nos arts. 17 e 25 da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990;
V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e
auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 6o; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019)
VI - pensão especial recebida por pessoa física com deficiência física conhecida como
“Síndrome da Talidomida”, quando dela decorrente; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
VII - pecúlio recebido pelos aposentados que tenham voltado a trabalhar até 15 de abril
de 1994, em atividade sujeita ao regime previdenciário, pago pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) ao segurado ou a seus dependentes, após a sua morte, nos termos
do art. 1o da Lei no 6.243, de 24 de setembro de 1975;
VIII - portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de
benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante;
IX - valor de resgate de contribuições de previdência complementar, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, observadas as regras contidas na Instrução
Normativa RFB no 1.343, de 5 de abril de 2013;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

X - valores dos resgates na carteira dos Fapi, para mudança das aplicações entre Fundos
instituídos pela Lei no 9.477, de 1997, ou para a aquisição de renda junto às instituições
privadas de previdência e seguradoras que operam com esse produto;
XI - rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego,
auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela
previdência oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 7o; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
XII - pecúlio recebido em prestação única de entidades de previdência complementar,
quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante.
§ 1o No caso a que se refere o inciso I do caput, quando o contribuinte auferir
rendimentos provenientes de uma ou mais aposentadorias, pensões, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, a parcela isenta deve ser considerada em relação à soma
dos rendimentos, observados os limites mensais.
§ 2o O limite anual dos rendimentos de que trata o inciso I do caput corresponde à soma
dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade até o término do ano-calendário.
§ 3o A isenção de que trata o inciso I do caput, desde que observadas as demais
disposições legais e normativas pertinentes à matéria, aplica-se aos rendimentos da
espécie pagos por instituição equivalente a pessoa jurídica de direito público ou
entidade de previdência complementar domiciliada em país que tenha com o Brasil
Tratado ou Convenção internacional, o qual possua cláusula que estabeleça não
discriminação no tratamento tributário entre nacionais de cada Estado Contratante que
se encontrem em uma mesma situação, observados os limites e condições nele previstos.
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019)
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão
da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de
outubro de 2017)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.533 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724592/2019-58

IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial. § 6o Para efeitos
da isenção de que trata o inciso V do caput:
I - considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente da idade, apresenta
funcionamento intelectual subnormal com origem durante o período de
desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo;
II - a isenção não se comunica aos rendimentos de deficientes mentais originários de
outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denominação dos benefícios referidos
no inciso I.
§ 7o Para fins do disposto no inciso XI do caput, o rendimento decorrente de auxílio-
doença, de natureza previdenciária, não se confunde com o decorrente de licença para
tratamento de saúde, de natureza salarial, sobre o qual incide o IRPF. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Deste modo, resta devidamente caracterizada a moléstia grave, de modo que se
aplica ao presente caso o disposto na Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 189
DF CARF MF
Original